Tribunal: TJPA
Processo: 0819025-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819025-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: GEOFORT FUNDACOES LTDA, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO - 0819025-33.2022.814.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

AGRAVADO: GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA E FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 12690252), em que não conheci do recurso, nos seguintes termos:

Feitas essas considerações,
entendo que a decisão do magistrado de origem que deferiu o desbloqueio dos valores de natureza previdenciária penhorados em nome do executado é tão somente consequência do decidido previamente em sede de julgamento dos embargos à execução
,
não possuindo conteúdo decisório próprio e
,
em consequência
,
não é passível de discussão por meio de agravo de instrumento
.

Ademais, verifica-se que referido capítulo da sentença sequer foi impugnado por meio dos Recursos de Apelação interpostos pelo exequente/embargado (ID
11919779), nos
quais se discute, tão somente, a configuração ou não da prescrição intercorrente e a prejudicialidade dos recursos em relação ao levantamento dos valores penhorados na execução. Assim, resta preclusa qualquer discussão a respeito da penhorabilidade dos valores de previdência privada do executado e, consequentemente, acerca da manutenção de bloqueio dos valores respectivos.

Dito isto, a meu ver, é patente a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, restando configurada a preclusão consumativa ante a interposição de anterior recurso de apelação contra a sentença que declarou prescrito o crédito executado e reconheceu a impossibilidade de manutenção da penhora dos valores de previdência privada, ainda que não tenha havido impugnação deste capítulo específico no momento oportuno. De fato, com a interposição do primeiro recurso, se esgotou a possibilidade de insurgência do exequente contra os fundamentos da sentença, de forma que não pode, por meio de agravo de instrumento,
pretender a apreciação de matéria que deveria ter sido impugnada em sede de apelação.

(...)

Desta forma, verifica-se claramente o não cabimento do presente agravo de instrumento, tendo ocorrido a preclusão consumativa, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ausência de requisito de admissibilidade.

Em suas razões, sob o ID n.13144149, o Agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Aduziu que este Relator não considerou os argumentos trazidos pelo Agravante, os quais defende serem suficientes à imprescindível suspensão da decisão que deferiu o desbloqueio, dos valores de natureza previdenciária, penhorados em nome do executado. Sustenta ainda que existe pendência do julgamento de Apelação, que visa reverter a prescrição intercorrente decretada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Não foram apresentadas contrarrazões - certidão/ID nº 13734558.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Analisando as razões recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão
que não conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no Agravo de Instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram ao não conhecimento do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de Agravo de Instrumento deveria ter sido conhecido e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024